Tribunal: TJSP
Processo: 1016202-05.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória - inexigibilidade de débito - cumulada com indenização por danos morais - restrição indevida de crédito - inteligência do art. 14, §3o,II do CDC - danos morais não caracterizados - culpa exclusiva de terceiro - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.